Tribunal: STF
Processo: Rcl 42944
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Alan Franklin Rossiter Pinheiro contra acórdão de Turma Recursal Federal do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0523889-03.2019.4.05.8400.
    Na petição inicial, alega-se que o ato reclamado teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão do ARE-RG 945.271, ao aplicar incorretamente à espécie dos autos tese fixada na sistemática da repercussão geral (tema 880). 
    Pleiteia-se a gratuidade de justiça e sustenta-se que a controvérsia dos autos não se amolda à tese fixada no julgamento do referido paradigma, pois versa a responsabilidade objetiva do Estado por ato judicial – a inserção errada de dados bancários para bloqueio de ativos em execução fiscal. (eDOC 1, p. 13)
    Requer-se o recebimento do “recurso” como mandado de segurança caso não se entenda ser caso de reclamação, e a cassação do ato reclamado para remessa dos autos a esta Corte.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Não cabe ao juiz decidir pela parte o remédio processual para a tutela de sua pretensão. Tratando-se a reclamação de meio de impugnação das decisões judiciais (Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro III) não está no campo de aplicação do princípio da fungibilidade, direcionado aos recursos. Indefiro, portanto, o pedido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Observo que, na espécie, seria cabível a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do juízo de admissibilidade, para possibilitar o juízo de reexame (art. 1.030, § 2º, do CPC), o que não ocorreu, pois o reclamante apresentou agravo a este Tribunal. (eDOC 2, p. 174)
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Por outro lado, o ato reclamado, ao deixar de conhecer do agravo de instrumento interposto por não ser o recurso cabível, proclamou o trânsito em julgado do acórdão (eDOC 2, p. 208), de modo que não mais cabe perquirir da correção do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário contra ele interposto.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl-AgR 25.311, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl-AgR 25.476, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Concedo a gratuidade de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente